Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Execução penal. L. 13.964/19. Aplicação retroativa. Supressão de instância.
Não examinado pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para fins de progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.